Tribunal: STJ
Processo: 1009451-06.2019.4.01.3200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190485 - AM(2024/0480340-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E ACESSORIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
VICTOR BASTOS DA COSTA - AM011123
INGRYD DOS SANTOS MOUSSE PORTO - AM008304
EMBARGADO
: SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TCIF. SUFRAMA.
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. ÓBICE DA
CARÁTER
SÚMULA N. 284/STF.
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, “os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material”. No
caso, não se verificam quaisquer dos vícios alegados.
2. É suficiente, para afastar a alegada omissão, que o acórdão
embargado apresente fundamentação concreta e bastante ao deslinde da
controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos das partes quando já encontrou motivação suficiente
para decidir.
3. O agravo interno foi desprovido pela Segunda Turma, mantendo-se
a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e lhe negou
provimento, em face de óbices processuais que impediram o exame do
mérito. Logo, não há falar em omissão quanto a fundamentos que não
puderam ser enfrentados em razão da preclusão formal.
4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente delimitado, ausente
a indicação precisa do dispositivo de lei federal objeto de interpretação
divergente, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
cujo enunciado dispõe: “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”. Ademais, as razões recursais não desenvolveram tese
específica e concreta de violação dos dispositivos legais invocados.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias
já apreciadas, especialmente quando a insurgência revela mero
inconformismo com o desfecho. A utilização da via integrativa para
Documento eletrônico VDA55181269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ed23c8f9-7b2c-4311-87cc-999e358ac843

modificar o julgado evidencia desvio da finalidade recursal e caráter
protelatório.
6. Advertência: nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar
ao embargado multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa”.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ed23c8f9-7b2c-4311-87cc-999e358ac843

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190485 - AM(2024/0480340-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E ACESSORIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
VICTOR BASTOS DA COSTA - AM011123
INGRYD DOS SANTOS MOUSSE PORTO - AM008304
EMBARGADO
: SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TCIF. SUFRAMA.
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. ÓBICE DA
CARÁTER
SÚMULA N. 284/STF.
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, “os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material”. No
caso, não se verificam quaisquer dos vícios alegados.
2. É suficiente, para afastar a alegada omissão, que o acórdão
embargado apresente fundamentação concreta e bastante ao deslinde da
controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos das partes quando já encontrou motivação suficiente
para decidir.
3. O agravo interno foi desprovido pela Segunda Turma, mantendo-se
a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e lhe negou
provimento, em face de óbices processuais que impediram o exame do
mérito. Logo, não há falar em omissão quanto a fundamentos que não
puderam ser enfrentados em razão da preclusão formal.
4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente delimitado, ausente
a indicação precisa do dispositivo de lei federal objeto de interpretação
divergente, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
cujo enunciado dispõe: “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”. Ademais, as razões recursais não desenvolveram tese
específica e concreta de violação dos dispositivos legais invocados.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias
já apreciadas, especialmente quando a insurgência revela mero
inconformismo com o desfecho. A utilização da via integrativa para
Documento eletrônico VDA54730030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 818a0118-e8be-4f37-8755-08656c1f94cd

modificar o julgado evidencia desvio da finalidade recursal e caráter
protelatório.
6. Advertência: nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar
ao embargado multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa”.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NORTE DISTRIBUIDORA
DE ACUMULADORES E ACESSÓRIOS LTDA. contra acórdão, de minha relatoria,
que, em agravo interno no recurso especial, negou provimento ao recurso (fls. 567-569).
O acórdão embargado consignou a inexistência de omissão ou contradição, a suficiência
da fundamentação, a deficiência na demonstração de violação de dispositivos legais
federais e a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quanto ao dissídio
jurisprudencial.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fl. 567):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS (TCIF).
SUFRAMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA N. 284 /STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO
DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente não demonstraram
omissão ou contradição no acórdão recorrido, que apresentou fundamentação
concreta e suficiente para o deslinde da matéria.
2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
3. Dissídio jurisprudencial não indicado de forma adequada, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Ausência de desenvolvimento de tese para demonstrar violação aos
dispositivos legais apontados, caracterizando deficiência na fundamentação.
5. Agravo Interno desprovido.

A parte embargante afirma, com base nos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, que o acórdão é omisso e apresenta vícios. Sustenta negativa de
manifestação sobre pontos cruciais, em afronta ao
do CPC, argumentando que
art. 1.022
a decisão embargada apoiou-se em precedentes sobre fundamentação suficiente e
desnecessidade de exame individualizado de todos os argumentos, mas não enfrentou
questões essenciais suscitadas no agravo (fls. 589-590). Alega, também, violação ou
negativa de vigência de normas federais não enfrentadas, indicando os arts. 489, § 1o,
Documento eletrônico VDA54730030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 818a0118-e8be-4f37-8755-08656c1f94cd

incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II do CPC; os arts. 4o, 19, 20, 77,
e parágrafo
caput
único, e 78 do Código Tributário Nacional; e os arts. 6o, 7o, 8o e 11 da Lei n. 13.451/2017
(fl. 590).
No mérito temático, aponta omissão quanto à natureza jurídica da Taxa de
Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e seu desvirtuamento da espécie taxa, afirmando
viés arrecadatório sem contraprestação de serviços e sem correlação custo-serviço. Indica
superávit histórico de arrecadação frente às despesas da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (SUFRAMA), reiterando que tais pontos não foram enfrentados (fls.
590-592). Aduz omissão sobre a violação do princípio da capacidade contributiva e a
duplicidade de cobrança prevista no
da
em duas fases (incisos I
art. 8
Lei n. 13.451/2017,
e II), com ausência de calibragem por referibilidade e assimetria entre contribuintes (fls.
590 e 593-594). Como suporte normativo, menciona a Lei Complementar n. 87/1996
(art. 13) quanto à base de cálculo do ICMS (fls. 537-538), o Código Tributário Nacional
(art. 47 sobre o IPI e
sobre o inciso II) (fls. 538-539), e o
da
art. 20
art. 8
(fls. 593-594).
Lei n. 13.451/2017
Além disso, sustenta omissão quanto à identidade integral da base de cálculo
da TCIF com a de impostos (ICMS, IPI e II) e critica a aplicação da Súmula Vinculante
n. 29 do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a taxa adota a mesma mecânica de
alíquota incidente sobre o valor dos produtos, sem referibilidade ao custo do serviço
estatal (fls. 594-596). Por fim, afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF,
porque teria cumprido os requisitos do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça e do
§ 1o, do Código de Processo Civil, com cotejo
art. 1.029,
analítico e demonstração de similitude fática, indicando como paradigma o
(fls. 596-601). Requer manifestação expressa sobre a incidência da
REsp n. 1.219.39/SP
Súmula n. 284 do STF e sobre a necessidade de indicação de dispositivo legal no acórdão
paradigma à luz do
alínea , da Constituição Federal (fl. 601).
art. 105, inciso III,
c
Impugnação às fls. 613-616.
VOTO
Sem razão o embargante.
Nos termos do
do
os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
CPC/2015,
se exclusivamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão
sobre ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador ou corrigir erro material.
Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco à
inovação recursal ou à veiculação de teses já analisadas e rejeitadas.
No caso concreto, não há qualquer omissão a ser sanada.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno interposto por Norte Distribuidora de
Documento eletrônico VDA54730030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 818a0118-e8be-4f37-8755-08656c1f94cd

Acumuladores e Acessórios Ltda. (fls. 567-568). O acórdão embargado concluiu que
não se configuraram os vícios de omissão ou contradição, tendo o Tribunal de
origem apresentado fundamentação concreta e suficiente para o deslinde da
controvérsia. Registrou-se que o julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já encontrou
motivação bastante para a decisão (fl. 567).
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a Turma assentou a ausência de
adequada delimitação da controvérsia, aplicando o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe: “[é] inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia” (fl. 525). Ademais, foi destacada a ausência de
desenvolvimento de tese capaz de demonstrar, de modo específico, a violação dos
dispositivos legais mencionados nas razões recursais (fl. 567).
Em conclusão, o Agravo Interno foi desprovido, mantendo-se a decisão
que havia conhecido parcialmente do recurso especial para negar-lhe provimento
(fls. 567-568).
Não houve, portanto, ingresso no mérito da controvérsia, justamente porque
. Logo, não há de se
os óbices processuais impediram o prosseguimento do recurso
falar em omissão quanto ao exame de fundamentos que sequer puderam ser enfrentados
diante da preclusão formal.
Consoante entendimento desta Corte Superior, o não conhecimento do
, em razão da ausência de impugnação específica aos
agravo em recurso especial
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, obsta o exame de qualquer questão de
, inclusive aquelas relativas à interpretação ou
mérito veiculada no recurso especial
aplicação de normas federais supostamente divergentes.
Ressalta-se que ambas as Turmas que integram a Primeira Seção deste
, conforme evidenciado nos
Tribunal adotam o mesmo entendimento consolidado
seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
3. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar a
impossibilidade de conhecimento do recurso, visto que a parte embargante não
refutou os fundamentos expostos na decisão que não conheceu do recurso especial,
atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54730030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 818a0118-e8be-4f37-8755-08656c1f94cd

4. O não conhecimento do recurso na espécie, com base no óbice
imposto pela Súmula n. 182 do STJ, impede o exame das respectivas questões
de mérito. Não há falar, portanto, em omissão ou contradição quanto à análise
das matérias suscitadas pelo embargante.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.904.001/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
11/4/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do
cabe à parte agravante, na
art. 1.021,
CPC/2015,
petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
combatida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.
2. Cumpre destacar que o não conhecimento do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da
impede a análise das teses
Súmula 182/STJ,
a respeito do mérito discutido no apelo nobre, porque não ultrapassada a
admissibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.529.475/AM,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, quando a insurgência da parte
Em outras
decorre unicamente de inconformismo com o desfecho da controvérsia.
palavras, a simples discordância quanto à valoração do mérito realizada na decisão
agravada não constitui fundamento legítimo para a oposição de embargos declaratórios,
os quais possuem natureza integrativa e têm por finalidade suprir omissões, esclarecer
obscuridades ou corrigir contradições, não se destinando à reanálise do conteúdo
decisório.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
Documento eletrônico VDA54730030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 818a0118-e8be-4f37-8755-08656c1f94cd

acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

No caso concreto, observa-se que os embargos foram manejados com nítido
, buscando a modificação do julgado por via imprópria, o que
propósito infringente
evidencia desvio da finalidade recursal e reforça sua natureza meramente protelatória.
Por fim, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder
a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
A propósito, confiram-se os seguintes
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
julgados: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.793.376/AL,
Turma, DJe
e
relator Ministro Herman Benjamin,
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS,
Segunda Turma, DJe 13/5/2020.
Diante desse contexto, observa-se que a decisão recorrida não incorre em
quaisquer das hipóteses autorizadoras elencadas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Os
embargos de declaração, portanto, não merecem acolhimento, revelando-se mero
Documento eletrônico VDA54730030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 818a0118-e8be-4f37-8755-08656c1f94cd

instrumento de inconformismo da parte embargante diante das conclusões firmadas no
julgamento.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o único
propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:41
Código de Controle do Documento: 818a0118-e8be-4f37-8755-08656c1f94cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.190.485 / AM
Número Registro: 2024/0480340-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094510620194013200
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E ACESSORIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
VICTOR BASTOS DA COSTA - AM011123
INGRYD DOS SANTOS MOUSSE PORTO - AM008304
RECORRIDO
: SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E ACESSORIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
VICTOR BASTOS DA COSTA - AM011123
INGRYD DOS SANTOS MOUSSE PORTO - AM008304
EMBARGADO : SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
TERMO
Documento eletrônico VDA55147220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 41333491-48bb-4b3c-a51f-aebbd48ac984

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 41333491-48bb-4b3c-a51f-aebbd48ac984